Tribunal: CARF
Processo: 13407.720282/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13407.720282/2018-71
ACÓRDÃO
2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA SOARES DE VASCONCELOS SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-52.544 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 39 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-
calendário 2015, consubstanciando saldo inexistente de imposto a pagar ou a
restituir.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720282/2018-71
2
A autuação decorreu de Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado no
total de R$ 85.695,24, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Os laudos médicos apresentados não foram emitidos por serviço médico oficial. Os
laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal
e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio
referente ao SUS.
Cientificado do lançamento em 23/11/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 19/12/2018.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2016/50821 3624943331.
MARGARIDA SOARES DE VASCONCELOS SANTANA, CPF: 043.324.004-02, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a
presente impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72
com alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97. pelos motivos
a seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 07.183.448/0001 -37 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVAT.
CPF Beneficiário: 043.324.004-02 - MARGARIDA SOARES DE VASCONCELOS
SANTANA.
Valor da infração: R$ 85.695,24. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador
de moléstia grave."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos
demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720282/2018-71
3
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave
prevista em lei, devendo para isso preencher os requisitos básicos,
cumulativamente, no mesmo período, de recebimento de rendimentos de
aposentaria, reforma, reserva remunerada ou pensão com a existência da
enfermidade que permite a isenção do imposto.
O de natureza legal conforme disposto na legislação tributária que rege a questão,
especialmente o art. 6o, inciso XIV da Lei n° 7.713, de 1988, com a redação da Lei
n° 11.052, de 2004, assim estabelece:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma.” (grifei)
Em sequência tem-se o previsto no inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, "não entrarão no cômputo
do rendimento isento":
"XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseniase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteite deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6°,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);"
O parágrafo 4° do mesmo dispositivo define as condições para reconhecimento de
tal isenção:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720282/2018-71
4
"§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 1 § 1o)."
Seguindo no disciplinar das condições para verificação de enquadramento de
contribuintes nas regras isentivas, o artigo 5° do mesmo artigo assim dispõe:
"§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo pericial ou do parecer que reconhecer a moléstia,
se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial."
A matéria inclusive já se encontra sumulada no CARF:
“Súmula CARF no 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de
moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.”
“Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa fisica
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Outro, o de natureza comprobatória da existência da moléstia grave e a
constatação da data de início da comprovação do direto ao benefício fiscal,
apontado em laudo pericial específico, para esse fim elaborado, fulcro do objeto
da lide.
Assim, os elementos comprobatórios para a concessão da isenção do Imposto
sobre a Renda no caso de Moléstia Grave, cumulativamente no mesmo período,
são:
1 - Ser o contribuinte portador de moléstia especificada na Lei;
2 - Ser o contribuinte recebedor de rendimentos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão;
3 - Dispor o contribuinte de Laudo que constate a Doença Grave, identificando a
data do início da ocorrência e, na falta desta informação a que corresponda à
realização dos exames definidores da moléstia.
Postas as condições para concessão da desoneração tributária em lide cumpre
analisar, no caso concreto, a situação fática e legal de enquadramento do
notificado.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720282/2018-71
5
O(A) Contribuinte efetuou sua declaração do Imposto de Renda considerando os
rendimentos de aposentadoria no item específico que isenta do tributo com base
no inciso XIV, art. 6o, da Lei n° 7.713/88 e inciso XXXIII, do art. 39, do Decreto n°
3.000/99, e por essa providência usufruir do beneficio fiscal da isenção em razão
da existência de sua moléstia considerada grave.
A fiscalização motiva a autuação sob a seguinte ótica:
“Os laudos médicos apresentados não foram emitidos por serviço médico oficial.
Os laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência
legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.”
A lide aponta de maneira fulcral para a questão da prova e data da constatação da
moléstia e da data de início da efetiva causalidade do pressuposto básico e
definidor do direito ao beneficio da isenção com base nos dispositivos legais antes
citados.
No caso presente, a PORTARIA IPSEG No 018 EM 03 DE MAIO DE 2011, determina
esta data como a de aposentadoria da contribuinte.
O LAUDO PERICIAL reapresentado, fls. 19, como já observado pela fiscalização,
bem como pela fundamentação acima colacionada, não atende aos requisitos
legais por não ter sido emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Mantida a omissão em exame.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 51, alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.936 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720282/2018-71
6
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos e apresentou defesa em
sede de impugnação alegando ser portadora de moléstia grave relacionada na lei que concede
isenção com relação aos proventos de aposentadoria.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção por não ter sido o laudo médico apresentado
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não obstante a DRJ reconhece serem os rendimentos de fato proventos de aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que o laudo de fl. 58,
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Gravatá/PE, atesta ser a interessada portadora de
doença elencada na lei que concede a isenção do IR sobre proventos de aposentadoria ou pensão
desde janeiro de 2015.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original